Tribunal: TJDFT
Processo: 0749865-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) – INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ATIVIDADE EM SALA DE RECURSOS E EM ENSINO ESPECIAL (SEM REGÊNCIA DE CLASSE) – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A pretensão da parte da autora é a de obter a incorporação aos proventos de aposentadoria da Gratificação de Alfabetização – GAA, nos períodos de: 03/09/2021 a 17/02/2003, quando a autora exerceu a atividade em sala de recursos; 17/02/2003 a 27/08/2003 e 01/06/2004 a 14/06/2006 quando exerceu a atividade de ensino especial.
2. A orientação do Colegiado é a de que a regência de classe na alfabetização de crianças ou adultos na rede pública de ensino não se confunde, para efeitos de incorporação da GAA, com a laboração em sala de recursos, porque inexistente a atuação com atividades específicas de alfabetização. (ID 48415144 - Pág. 13). Nesse sentido os seguintes acórdãos: 1647954, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 07/12/2022 e 1397240, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 09/02/2022.
3. Igualmente não se pode reconhecer que a atividade de ensino especial possa ser incorporada, porque a Declaração objeto do ID 56156980 aponta que, apesar de relacionada com atividade de alfabetização, não foi em regência de classe.
4. Portanto, é o caso de confirmação da sentença
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.